Tribunal: TJSP
Processo: 1026309-87.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança de crédito decorrente de cota cancelada de consórcio objeto de cessão realizada entre o consorciado e a autora – sentença de procedência - recurso apenas do réu.

RECURSO DO RÉU
a) Ilegitimidade ativa da apelada – inocorrência – legitimidade ad causam que deve ser aferida in statu assertionis, ou seja, conforme a narração dos fatos em abstrato realizada

Ementa:

AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança de crédito decorrente de cota cancelada de consórcio objeto de cessão realizada entre o consorciado e a autora – sentença de procedência - recurso apenas do réu.

RECURSO DO RÉU
a) Ilegitimidade ativa da apelada – inocorrência – legitimidade ad causam que deve ser aferida in statu assertionis, ou seja, conforme a narração dos fatos em abstrato realizada pelo demandante – no caso, a autora narrou a aquisição da cota de consórcio cancelada de grupo administrado pelo banco réu e, portanto, inegável a legitimidade ativa – recurso não provido.

b) Alegação de pagamento realizado ao ex-consorciado - Notificação da cessão de crédito, com confirmação de recebimento- A notificação se mostra suficiente a informar o real beneficiário do crédito, de modo que no caso de eventual pagamento a pessoa diversa deverá a administradora responder pelas consequências de sua desídia, nos termos do artigo 312, do Código Civil – Recurso não provido.

c) Inexistência de anuência acerca da cessão – desnecessidade – Enunciado no 16 do TJSP consolidado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado – ademais, a anuência não se justifica no plano lógico, pois o risco ao banco réu é nenhum, já que ele se tornou devedor a partir da desistência do consorciado e do consequente cancelamento da cota – recurso não provido.

d) inexistência do direito à restituição da multa por cancelamento da cota pois tal verba foi expressamente excluída no termo de cessão – inocorrência – previsão expressa no instrumento da cessão de que o objeto do negócio jurídico são todos os direitos de crédito decorrentes da cota especificada – a ressalva existente na parte final da cláusula 1a se aplica apenas entre cedente e cessionária, não á administradora, o que decorre da interpretação dos termos do instrumento da cessão – recurso não provido.

e) inaplicabilidade do entendimento do STJ acerca da necessidade de provar o prejuízo para ser possível a cobrança da multa – inocorrência – a cláusula penal é válida, porém para que seja cobrada a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível pois, do contrário, a multa assume natureza abusiva – ausência de qualquer indício concreto de prejuízo – recurso não provido.

f) incidência da SELIC para a atualização dos valores, caso mantida a condenação – possibilidade, ante a definição da taxa SELIC como fator de atualização monetária – Nova LEI No 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024 – Anteriormente a isso, tal posicionamento já vinha sendo aplicado com base em recurso repetitivo – Precedentes – Deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor devido, sem acúmulo de qualquer outro índice – RESP 1795982, 2.070.287/SP – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – mantida, ante a mínima reforma da sentença.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido (apenas para autorizar a incidência da SELIC como fator de atualização monetária)